Tribunal: STF
Processo: ARE 826869
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM FUNÇÕES NA BIBLIOTECA. NÃO ABRANGÊNCIA. ADI 3.772/DF. VERIFICAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.3.2014.



    O acórdão recorrido decidiu que a atividade desenvolvida pela ora agravante - exercício de funções na biblioteca - não se enquadra nas consideradas funções de magistério, tampouco nas atividades administrativas relacionadas com a correção de provas, atendimento aos pais e alunos, preparação de aulas, coordenação e assessoramento pedagógico e direção da unidade escolar. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada após decisão proferida no julgamento da ADI 3.772/DF. 



    A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição da República. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.